Tribunal: TJBA
Processo: 0149339-79.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0149339-79.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOCELE RIBEIRO DO SACRAMENTO

APELADO: CLUBE NORTESUL DE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA PINTO PEREIRA, DIEGO FREITAS RIBEIRO, SERGIO CELSO NUNES SANTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Clube Nortesul de Seguros e Previdência Privada em face de acórdão que, em sede de recurso de apelação, anulou sentença de extinção da execução e determinou o prosseguimento do feito, reconhecendo a validade do título executivo extrajudicial (contrato de seguro de acidentes pessoais), sob a vigência do CPC/1973.

2. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição no acórdão, alegando que não há título executivo extrajudicial válido nos autos e que o contrato apresentado não seria hábil para sustentar a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a validade do título executivo extrajudicial e ao afastar a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material na decisão recorrida.

5. O acórdão embargado analisa de forma clara e suficiente o conjunto probatório e as questões jurídicas envolvidas, reconhecendo que o contrato de seguro de acidentes pessoais, ajuizado sob a égide do CPC/1973, mantém a sua exequibilidade com base no princípio
tempus regit actum.

6. Não há omissão no reconhecimento da validade do título executivo extrajudicial, considerando que o contrato foi juntado aos autos, conforme registrado no acórdão, e que o processo transcorreu regularmente sem questionamento quanto à sua validade até a sentença de extinção.

7. As alegações do embargante configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão, o que extrapola os limites dos embargos de declaração, vedados como meio recursal para reexame de fatos e provas já analisados.

8. O recurso revela caráter manifestamente protelatório, diante da reiteração de questões já enfrentadas e decididas, em afronta ao dever de boa-fé processual.

IV. DISPOSITIVO

9. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos embargos declaratórios de número
0149339-79.2004.8.05.0001
, em que são partes embargante e embargada, respectivamente,
NORTE SUL CLUBE DE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA.

e
JOSÉ CARLOS DA SILVA DOS SANTOS.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelos motivos constantes do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente